Tribunal: TJSP
Processo: 1070909-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de alugueis – Cessão de direito de uso e exploração econômica de salas comerciais à embargante em contrato de parceria imobiliária – Fraude à execução – Reconhecimento – Admissibilidade – Inequívoca ciência da terceira-embargante acerca da execução de origem, que se arrasta há mais de quatro anos sem satisfação do débito – Devedores que eram sócios da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de alugueis – Cessão de direito de uso e exploração econômica de salas comerciais à embargante em contrato de parceria imobiliária – Fraude à execução – Reconhecimento – Admissibilidade – Inequívoca ciência da terceira-embargante acerca da execução de origem, que se arrasta há mais de quatro anos sem satisfação do débito – Devedores que eram sócios da embargante e transferiram suas quotas para familiares – Nítido propósito de blindar os imóveis e seus frutos civis da execução de origem – Embargos de terceiro improcedentes - Sentença confirmada também pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070909-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIQUE SPORTS E MARKETING LTDA, é apelado GALVAO
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45256
APEL.No: 1070909-83.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Unique Sports e Marketing Ltda.
APDA. : Galvão Engenharia Ltda.
INTDOS.: Bruno Balsimelli e outros
SENTENÇA DA JUÍZA: Cláudia Carneiro Calbucci Renaux
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de
alugueis Cessão de direito de uso e exploração
econômica de salas comerciais à embargante em
contrato de parceria imobiliária
Fraude à
execução Reconhecimento Admissibilidade
Inequívoca ciência da terceira-embargante acerca
da execução de origem, que se arrasta há mais de
quatro anos sem satisfação do débito Devedores
que eram sócios da embargante e transferiram
suas quotas para familiares Nítido propósito de
blindar os imóveis e seus frutos civis da execução
de origem Embargos de terceiro improcedentes
- Sentença confirmada também pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça
Honorários recursais
Cabimento

Honorários
advocatícios
sucumbenciais
majorados de 15% para 20% do valor atualizado
da causa, em observância ao art. 85, § 11, do
CPC/2015

Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos de terceiro, condenando a embargante-
apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Sustenta a recorrente que o negócio jurídico celebrado
com os executados (contrato de parceria imobiliária), que envolveu a
cessão de direito de uso e exploração econômica de salas comerciais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tem a eiva de fraude à execução, pois não pode acarretar a insolvência
daqueles. Assevera ainda que a cessão foi onerosa, envolvendo
contrapartida de investimentos em melhorias dos bens, daí porque é
descabida a penhora do percentual dos alugueis atribuídos aos executados
Bruno e Walter Balsimelli.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O reconhecimento da transferência do domínio de
bens ou direitos em fraude à execução não está limitado às hipóteses do
art. 792, sendo possível ao exequente comprovar a má-fé do adquirente na
transferência dos bens, nos termos da súmula 375 do STJ (“O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”).
E da doutrina extrai-se:
“O art. 792 do Novo CPC prevê em seus quatro
primeiros incisos quatro situações que configurariam fraude à execução,
sendo tal rol meramente exemplificativo em razão do previsto em seu
último inciso (“nos demais casos previstos em lei”). O dispositivo é
sofrível, confundindo, ao menos em dois incisos (II e III), fraude à
execução com a presunção absoluta de ciência erga omnes da situação do
bem objeto de fraude, e repetindo redações do revogado art. 593 do
CPC/1973. Na realidade o único requisito para que haja fraude à
execução é ciência do devedor da existência de ação judicial em trâmite
promovida contra ele, que tenha como objeto direto ou indireto a dívida,
que será frustrada patrimonialmente em razão da alienação ou de
oneração de bens de seu patrimônio. Ou seja, para que ocorra fraude à
execução é preciso a ciência de existência de ação que verse, ainda que
indiretamente, sobre a dívida, e o eventus damni.” (cf. Daniel Amorim
Assumpção Neves, Novo CPC Comentado, p. 1252, Salvador, Ed.
JusPodivm, 2016).
Na hipótese dos autos, as salas comerciais cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

alugueis foram penhorados no limite de 50% são de propriedade (nesta
fração) dos executados Bruno e Walter Balsimelli.
A parte correspondente à terceira-embargante foi
preservada, mas ela sustenta que faz jus à outra metade também (objeto da
penhora embargada), pois tal direito lhe foi cedido pelo contrato de
parceria imobiliária celebrado com os executados (cf. fls. 17-21), que
envolveu investimentos exclusivamente seus em melhorias nos imóveis,
em troca da cessão do direito de uso exclusivo.
Em que pese a insistência da embargante em afirmar
que ao tempo do negócio jurídico os coexecutados Bruno e Walter
Balsimelli tinham patrimônio declarado mais que suficiente para a
satisfação da dívida (o contrato foi celebrado em 20-8-2017 e a execução
originária ajuizada no ano de 2015), a tese não vinga, pois tal ação (a
execução originária) se arrasta há mais de quatro anos sem satisfação
integral do débito de elevadíssimo valor.
Mas o que chama mais atenção na espécie, é que a
embargante foi constituída pelos próprios devedores Bruno e Walter, que
transferiram suas cotas para familiares (Tamara Balsimelli e Stefanie
Tamplin Balsimelli).
Ainda que esta transferência não esteja em discussão, é
inequívoco que o contrato que embasa o direito da embargante foi
realizado com plena ciência dos representantes sobre a execução de origem
e, mais grave ainda, o posterior contrato foi assinado pelo próprio devedor
Bruno Balsimelli representando a sociedade embargante da qual ele nem
era mais sócio (cf. fls. 759-766).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É evidente o artifício societário e contratual
empregado pela embargante em conjunto com os devedores para
evitar que os imóveis ou seus frutos civis fossem sujeitos à excussão.
Diante deste cenário, fica mantida a sentença de
improcedência destes embargos de terceiro, também por seus
fundamentos, aqui adotados (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça):
“Conheço diretamente do pedido, com base no art.355,
inciso I, do Código de Processo Civil. O feito comporta julgamento
antecipado, na medida em que a prova é essencialmente documental,
sendo que ambas as partes já tiveram a oportunidade de trazê-la aos
autos, com a inicial dos embargos e na contestação. Rejeito a preliminar
de intempestividade dos embargos. Diante da alegação de fraude à
execução, apresentada pela embargada às fls. 5261/5275 dos autos
principais, foi a embargante intimada naquele feito para se manifestar na
forma do art. 792, § 4o do Código de Processo Civil. Isto é, para opor
embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Analisando os autos da
execução, observo que a carta de intimação da embargante foi juntada no
dia 16/11/2019 (fls. 5439 - sábado), iniciando-se a contagem do prazo no
18/11/2019 (dia útil seguinte segunda-feira). Assim, considerando-se o
feriado do dia 20/11/2019, o prazo findou-se no dia da distribuição dos
presentes embargos (09/11/2019). No mérito, os embargos devem ser
julgados improcedentes. Inicialmente, esclareço que a eficácia da
transferência das cota sociais da empresa-embargante não será apreciada
nestes embargos, porquanto foge ao objeto da presente lide, que se cinge à
eficácia da cessão dos direitos de uso e exploração das salas comerciais
cujos alugueis foram penhorados nos autos principais, bem como ao
contrato de locação. Ademais, as atuais sócias, Tamara Balsimelli e
Stefanie Tamplin Balsimelli sequer foram intimadas para se manifestar
sobre a alegada simulação suscitada somente em contestação. A
embargante busca o cancelamento da penhora de aluguéis realizada nos
autos principais, processo no 1064257-86.2015.8.26.0100, sob o
argumento de que inexiste qualquer indício de simulação do contrato de
locação, quiçá de fraude à execução. Deixo claro, desde já, que a penhora
recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) dos créditos proveniente de
locação dos imóveis localizados no Morumbi Prime, objeto das matrículas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

no 240.622, 240.623, 240.624, 240.625, 240.626, 240.627 do 15o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, correspondente à cota parte
pertencente aos executados Bruno e Walter Balsimelli, restando
preservada a cota parte da embargante. Entretanto, a embargante
argumenta que firmou Contrato de Parceria Imobiliária e outras Avenças
com os executados para a reforma dos imóveis, visando obter vantagem
econômica com a locação e, por tal motivo, encontra-se na qualidade de
locadora do instrumento firmado, recebendo a totalidade do valor a título
de aluguel, até a parte que lhe caiba (investimento feito), seja
integralmente quitada. Analisando o referido instrumento (fls. 17/21),
constata-se que, de fato, os executados cederam os direitos de uso e
exploração econômica das salas comerciais localizadas no Morumbi
Prime à embargante, pelo período necessário à completa compensação
dos investimentos realizados pela cessionária nos referidos imóveis.
Verifica-se, também, que o negócio foi firmado no dia 20/08/2017. Dispõe
o art. 792, inciso IV do Código de Processo Civil que a alienação ou a
oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência. Além dos requisitos previstos no referido diploma
legal, quando da análise da fraude à execução, também é necessário
observar o entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
na Súmula 375, in verbis: Súmula 375: O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente. Pois bem. É incontroverso que o contrato de
parceria imobiliária, firmado no dia 20/08/2017 (fls. 17/21), deu-se após
as citações dos executados nos autos principais, ocorridas nos dias
10/02/2016 (fls. 501) e 11/03/2016 (fls. 506). Também não há dúvida de
que a embargante tinha ciência da execução em andamento quando da
formalização do contrato em questão. Isto porque, embora os executados
não mais figurassem 'formalmente' como sócios da empresa-embargante,
constam como atuais sócias a esposa do executado Bruno (Tamara
Balsimelli) e a filha do executado Walter (Stefanie Tamplin Balsimelli) (fls.
13/15). Não bastasse a relação de parentesco evidenciar o conhecimento
das sócias quanto à existência da execução, a sócia administradora
Tamara
Bassimelli
possui
advogado
constituído
naquele
feito.
Incontestável, portanto, a ciência da embargante acerca da existência de
ação capaz de reduzir os executados à insolvência. (...) No tocante à
insolvência financeira, como observado pela embargada, restou
demonstrado, pelas declarações de imposto de renda juntadas nos autos
principais, que o patrimônio dos devedores era inferior à dívida cobrada.
De toda forma, caberia aos executados indicar bens capazes de garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

integralidade da execução, o que deixaram de fazer. Com relação ao
contrato de locação firmado entre a embargante-locadora Unique Sports
& Marketing Ltda e a locatária Terraza Dinning Ltda (fls. 759/766),
verifica-se que, embora os executados Bruno e Walter Balsimelli sejam
proprietários de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis locados, não
figuraram como locatários no referido instrumento. Além disso,
estranhamente, foi o executado Bruno quem assinou o referido instrumento
(fls. 766), muito embora não figure mais no quadro societário da locadora-
embargante ou como locatário no aludido contrato. Desse modo, há no
caso fortes elementos de convicção para se crer que o Contrato de
Parceria Imobiliária e outras Avenças (fls. 17/21) e o Contrato de Locação
Comercial e outras Avenças (fls. 759/766) não passaram, na verdade, de
negócios simulados, com o fim de retirar os créditos dos executados do
alcance de terceiros credores. Dessa forma, configurada a fraude à
execução, o Contrato de Parceria Imobiliária e outras Avenças (fls. 17/21)
e o Contrato de Locação Comercial e outras Avenças (fls. 759/766) devem
ser considerados ineficazes em relação à exequente (art. 792, IV, e § 1o do
CPC) e, em consequência, a cessão de direitos da parceria imobiliária
(Cláusula I. I.I (iii) (fls. 18) não obsta a penhora dos alugueis efetivada
nos autos principais. Por fim, ainda que o contrato de parceria imobiliária
e outras avenças não se tratasse de evidente negócio simulado (art. 167, I,
§ 1o do CPC), realizado em fraude à execução, não haveria razão para
desconstituir a penhora dos alugueis. Isto porque o referido instrumento
não foi registrado em Cartório de Títulos e Documentos, de modo que, sua
eventual eficácia se restringiria às partes contratantes, não atingindo
terceiros, ante a falta de publicidade, conforme dispõem os artigos 221 e
288 do Código Civil: Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado,
ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração
de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público. Art. 288. É ineficaz, em
relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se
mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654. Assim sendo, o referido contrato e, em
consequência a cessão de direito nele pactuada (fls. 18) não gera
quaisquer efeitos para a exequente (terceira), na medida em que não foi
formalizado por meio de instrumento público, não tendo, assim, o condão
de afastar a constrição judicial realizada sobre os alugueis. Dispositivo
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por Unique
Sports e Marketing Ltda em face de Galvao Engenharia Ltda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reconhecendo a fraude à execução e tornando ineficaz, em relação à
embargada-exequente, o Contrato de Parceria Imobiliária e outras
Avenças juntado às fls. 17/21 e o Contrato de Locação Comercial e outras
Avenças (fls. 759/766). Oportunamente, traslade-se cópia da presente
sentença para os autos principais (1064257-86.2015.8.26.0100), que
deverá ter seu regular prosseguimento. Em razão da sucumbência, a
embargante deverá suportar o pagamento das custas judiciais
(atualizadas) e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa. Int.” (cf. fls. 816-822).
Outros fundamentos são dispensáveis diante do
acolhimento integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios impostos à autora-
apelante são majorados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator